Tribunal: TJDFT
Processo: 0705549-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705549-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RAUL ALKMIM LEAO APELADO: AUTO POSTO ALENCAR LTDA Decisão 1. Apelação interposta por José Raul Alkmim Leão contra sentença da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (proc. no 0706738-27.2019.8.07.0001, ID no 76802026, págs. 1-3). 2. O apelante interpôs o recurso de forma autônoma, sem instruí-lo com as peças processuais necessárias ao julgamento. 3. Comunique-se à 13a Vara Cível de Brasília sobre a interposição desta apelação em autos apartados. 4. Sem prejuízo, intime-se o apelante, José Raul Alkmim Leão para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar o seu recurso, tendo em vista que este deve ser apresentado nos autos originários, acompanhado de todas as peças processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento (art. 932, III do CPC). 5. Concluídas a diligência, retornem-me os auto. 6. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro